Tribunal: TRF3
Processo: 5006054-95.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
38/261)

5006054-95.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006054-95.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE WILSON MIGUEL - CPF

ESPOLIO: WILSON MIGUEL

REPRESENTANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALECIMENTO DO ADVOGADO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que negou provimento a agravo interno, reconhecendo a legitimidade do espólio de advogado falecido para integrar a execução de honorários sucumbenciais.

O embargante sustenta omissão quanto à ausência de previsão legal para inclusão do espólio como coexequente na execução.

A decisão embargada fundamentou a legitimidade do espólio com base na natureza autônoma dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão quanto à legitimidade do espólio do advogado falecido para figurar no polo ativo da execução de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, nos termos da legislação específica.

O art. 24, § 2o, da Lei no 8.906/1994 prevê que, em caso de falecimento do advogado, os honorários são devidos aos seus sucessores ou representantes legais.

A inclusão do espólio no polo ativo da execução encontra respaldo legal e não configura vício na decisão.

Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, revelando os embargos mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O espólio do advogado falecido possui legitimidade para promover a execução de honorários sucumbenciais, por se tratar de direito autônomo transmissível aos sucessores. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida."

Este texto ficará em itálico. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.906/1994, art. 24, § 2o.

Este texto ficará em itálico. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.573.573/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5006054-95.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE WILSON MIGUEL - CPF: 003.535.088-10

ESPOLIO: WILSON MIGUEL

REPRESENTANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Interpostos embargos de declaração em que o embargante pretende ver sanados vícios contemplados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que entende existir na decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo interno.

Inexistente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Como se percebe, o embargante alega que atribuir ao espólio do falecido patrono a condição de coexequente carece de amparo legal, pois não há previsão normativa que confira legitimidade ao espólio para integrar o polo ativo da execução principal, ao lado do titular do direito material, o que foi devidamente contemplado pela decisão, na seguinte passagem:

Os honorários sucumbenciais constituem-se direito autônomo e pertencem ao advogado.

Em caso de falecimento do advogado no curso do processo prevê o art. 24, § 2o, do Estatuto da Advocacia que "os honorários de sucumbência, proporcionais ao trabalho realizado, são recebidos por seus sucessores ou representantes legais".

Assim, o espólio do advogado falecido haverá de integrar o processo de execução dos honorários de sucumbência.

De fato, o julgado impugnado apreciou devidamente o pedido. Assim sendo, qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Isto posto, rejeito os embargos de declaração interpostos pela parte agravante.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALECIMENTO DO ADVOGADO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que negou provimento a agravo interno, reconhecendo a legitimidade do espólio de advogado falecido para integrar a execução de honorários sucumbenciais.

O embargante sustenta omissão quanto à ausência de previsão legal para inclusão do espólio como coexequente na execução.

A decisão embargada fundamentou a legitimidade do espólio com base na natureza autônoma dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão quanto à legitimidade do espólio do advogado falecido para figurar no polo ativo da execução de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, nos termos da legislação específica.

O art. 24, § 2o, da Lei no 8.906/1994 prevê que, em caso de falecimento do advogado, os honorários são devidos aos seus sucessores ou representantes legais.

A inclusão do espólio no polo ativo da execução encontra respaldo legal e não configura vício na decisão.

Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, revelando os embargos mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O espólio do advogado falecido possui legitimidade para promover a execução de honorários sucumbenciais, por se tratar de direito autônomo transmissível aos sucessores. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida."

Este texto ficará em itálico. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.906/1994, art. 24, § 2o.

Este texto ficará em itálico. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.573.573/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do agravante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão